Tribunal: TJES
Processo: 0001040-57.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001040-57.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURICIO FRANCISCO
APELADO: LUIZ DAS GRACAS LOPES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em sede de ação possessória não é possível a discussão da titularidade do imóvel. Precedentes STJ.

2. Para a procedência da ação possessória é ônus de quem busca a proteção possessória a comprovação da sua posse anterior, do esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse. Inteligência do art. 561 do Código de Processo Civil.

3. A posse não pode ser presumida, bem como o esbulho, devendo os requisitos legais serem satisfatoriamente demonstrados para a concessão da reintegração e, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. Na hipótese dos autos, os requisitos da ação de reintegração não restaram demonstrados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
MAURÍCIO FRANCISCO
em face da r. sentença (fls. 111-112vº) proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação de reintegração de posse
com pedido de condenação em danos materiais e morais”
proposta por ele em face de
LUIZ DAS GRAÇAS LOPES

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (fls. 116-122) alegou a apelante, em síntese, que: (i) as provas produzidas nos autos, quais sejam, a escritura pública de compra e venda, matrícula do imóvel, carnês de IPTUs e notificação do invasor demostram a posse do autor; (ii) o juízo
a quo
não valorou as provas produzidas e não analisou a contestação do apelado que comprova a invasão porque veiculada como matéria de defesa ter usucapido o bem.

Requereu o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença recorrida, julgando procedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (fls.126).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
N.

0001040-57.2020.8.08.0021
.

APELANTE: MAURÍCIO FRANCISCO.

A
PELAD
O: LUIZ DAS GRAÇAS LOPES.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
MAURÍCIO FRANCISCO
em face da r. sentença (fls. 111-112vº) proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação de reintegração de posse
com pedido de condenação em danos materiais e morais”
proposta por ele em face de
LUIZ DAS GRAÇAS LOPES

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso (fls. 116-122) alegou a apelante, em síntese, que: (i) as provas produzidas nos autos, quais sejam, a escritura pública de compra e venda, matrícula do imóvel, carnês de IPTU e notificação do invasor demostram a posse do autor; (ii) o juízo
a quo
não valorou as provas produzidas e não analisou a contestação do apelado que comprova a invasão porque veiculada como matéria de defesa ter usucapido o bem.

Requereu o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença recorrida, julgando procedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem.

De saída, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória (AgRg-REsp1.389.622; Proc. 2013/0188532-8; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 09-12-2013; data da publicação: 24-02-2014).

Nessa linha de raciocínio, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Seguindo, sobre a ação de reintegração de posse o Código de Processo Civil dispõe que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho” (art. 560). E, quanto aos requisitos prevê o art. 561 do Código de Processo Civil que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, é ônus de quem busca a proteção possessória a comprovação da sua posse anterior, do esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

[...] Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração. 2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos.[...]
(TJES; AC 0012774-78.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

[...] Quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC. 2. [...] (TJES; AC 0001613-66.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 25/07/2022; DJES 11/08/2022)

[...] Em sede de ação possessória não se discute o domínio do imóvel, porquanto este não é capaz de obstar a manutenção ou reintegração na posse, quando da existência de turbação ou esbulho, respectivamente. Isso significa que para a proteção possessória se examina apenas o ius possessionis, não perquirindo, por conseguinte, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi. Cumprirá, portanto, àquele que alegar a posse sobre o bem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação, conforme preconiza o artigo 561, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (TJES; AC 0007823-57.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/03/2022; DJES 11/05/2022)

Ademais, lembro que o art. 371do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da r. sentença é medida necessária. Explico.

Isso porque as fotografias colacionadas pelo autor às fls. 18, 19 e 30 não são capazes de demonstram que houve a ocupação de parte do seu lote com a construção da casa do requerido e de que fora removida a cerca utilizada para fazer a divisa entre os terrenos, especialmente porque “não há registro fotográfico do local antes da ocorrência de tal situação ou indício da alegada diferença de metragem do imóvel em questão”, conforme bem salientado pelo juízo
a quo
.

Por sinal, da análise das provas dos autos é possível compreender, como bem salientado na r. sentença, que:

[...] não se revela coerente que a parte autora tenha tornado conhecimento de tal irregularidade no ano de 2012, mas só entrou em contato com o requerido para tentar resolver o assunto no ano de 2019 (fl. 15-16), ou, ainda, que tenha buscado a tutela jurisdicional apenas em 2020, sobretudo, diante da informação de que suportaria prejuízos.

[...] a parte requerente não cuidou em comprovar a exercício de sua posse entre os anos de 1978 – ano da aquisição do lote (ft. 21-28) - e 2019 – quando o requerido supostamente teria se apossado de parte do bem.

[...] o demandado, por sua vez, apresentou documentos (ft. 82-91) que dão conta que no cadastro junto ao Município de Guarapari consta o registro de edificação sobre o lote n. 07, quadra 03, do qual seria possuidor, e também no terreno objeto dos autos.

Além do mais, foi oportunizada a produção de provas ao autor para desincumbir do seu ônus, entretanto manteve-se inerte (fls. 109).

Por fim, lembro que “
c
onsoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 237, a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa com o objetivo de refutar o pedido possessório
” (TJES; Apl 0021450-12.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 01/08/2017; DJES 10/08/2017).

Posto isso,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 11% (onze por cento) do valor causa, porém suspendo a exigibilidade porque a parte está beneficiada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)